Tribunal: TJES
Processo: 5009874-13.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009874-13.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FURTADO NETO
RECORRIDO: SERASA S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009874-13.2024.8.08.0024
RECORRENTE:
PAULO FURTADO NETO
RECORRIDO:
SERASA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO IRREGULAR DE DADOS PESSOAIS PELA SERASA – PRODUTOS “LISTA ONLINE” E “PROSPECÇÃO DE CLIENTES” – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRATAMENTO DE DADOS RELATIVOS AO AUTOR – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO FURTADO NETO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. O autor sustenta que a empresa recorrida realiza tratamento irregular dos seus dados pessoais mediante a comercialização de informações por meio dos produtos “Lista Online” e “Prospecção de Clientes”, requerendo indenização por dano moral e obrigação de não fazer.

2. O cerne da controvérsia reside em verificar se restou comprovado, nos autos, que a empresa SERASA S.A. realizou tratamento ilícito dos dados pessoais do autor especificamente, extrapolando as hipóteses legais e atingindo direitos de personalidade tutelados pela LGPD. Na inicial, o recorrente argumenta que a empresa ré comercializa bases amplas de dados contendo CPF, nome, endereço, telefones, sexo, filtros de perfil e modelos de afinidade. Contudo, tais alegações carecem de comprovação individualizada acerca do titular dos dados, não havendo demonstração nos autos de que os dados do autor, especificamente, foram coletados, armazenados, tratados ou comercializados de maneira irregular.

3. A mera exposição teórica acerca das funcionalidades de determinados produtos oferecidos pela ré, embora relevante no contexto de proteção de dados pessoais, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar violação concreta. É ônus da parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, sobretudo em demandas indenizatórias que reclamam comprovação do dano ou, ao menos, de conduta ilícita direcionada ao titular dos dados. O acervo documental juntado ao processo limita-se à reprodução de páginas públicas de site, sem qualquer elemento que vincule diretamente o nome, CPF, ou outros dados do autor aos supostos tratamentos irregulares. Ausente esse liame, não há como reconhecer dano moral indenizável ou determinar qualquer obrigação de não fazer.

4. A sentença de improcedência merece integral confirmação. Não há violação concreta demonstrada, tampouco prova mínima de que os dados pessoais do recorrente tenham sido incluídos nas bases comercializadas. Assim, ausente conduta ilícita, nexo causal ou dano, inexistem elementos aptos a reformar o decisum.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)